Tribunal: TJBA
Processo: 8003004-84.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003004-84.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA -FETAG-BA Advogado(s): JORGE LUIS DA SILVEIRA MATEUS APELADO: VERALUCIA DE LIMA SALES PEREIRA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 64, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003004-84.2019.8.05.0079, em que figuram como apelante FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DA BAHIA -FETAG-BA e como apelados VERALUCIA DE LIMA SALES PEREIRA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator